Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004126-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NORMA BENEDIT - CPF: 962.972.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENSOU WOODY INDUSTRIAL E COMERCIAL MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 03.794.228/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA RECONHECIDA EM PARTE PELO JUÍZO
A QUO
- IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - ART. 833, X, DO CPC - LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DEMONSTRAÇÃO - CONSTRIÇÃO INDEVIDA.

1.
As verbas depositadas em conta
poupança até o limite de 40 salários
mínimos
são impenhoráveis
,
por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

2. Evidenciado que a quantia bloqueada decorre de única reserva financeira da Executada, há de ser desconstituída em parte a decisão agravada, de modo a liberar a constrição realizada nas contas poupança de titularidade da Agravante junto ao “Banco Inter” e “Nu Pagamentos S/A”.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão parcialmente desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVANIA BENEDIT SOUZA
contra a decisão proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n.º 0005270-70.2006.8.11.0015, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual lhe foi deferido apenas em parte o pedido para expedição de Alvará Eletrônico em seu favor, referente exclusivamente à Conta “Poupança Bradesco Next”, no valor de R$ 1.178,37 (um mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)
,
mantendo a constrição de demais valores em conta poupança em outros Bancos.

Em suas razões de recurso (id.
160161186
), a Agravante sustenta que:

- sofreu constrição de valores em suas contas poupança, que totalizaram R$ 4.206,42 (quatro mil duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo tais valores fruto de seu trabalho;

- ao pleitear a liberação dos valores, apenas a quantia de R$ 1.178,37 (Banco Bradesco) foi liberada pelo juízo singular, prevalecendo as demais constrições de valores efetivadas junto aos Bancos INTER (R$ 617,23), NU PAGAMENTOS S/A (R$ 1.620,42) e CDB Fácil BRADESCO (R$ 790,40); contudo, a jurisprudência do STJ entende por impenhoráveis, nos termos do art. art. 833, X do CPC, os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta corrente ou poupança, quando configurada a finalidade de poupar, por parte do devedor.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para
que seja anulada a penhora on-line, desbloqueando apenas e tão somente os valores constantes nas contas poupança do BANCO INTER: no valor de R$ 617,23 (seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos) e do BANCO NU PAGAMENTOS S.A: no valor de R$ 1.620,42 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), declarando a sua impenhorabilidade.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 10/02/2023, com prazo para manifestação até 08/03/2023, e interposto o recurso em 06/03/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC (id. 160161186).

Efetuado o preparo (id.
161765173
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que
a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse suas alegações, para o que é necessária a dilação probatória
(id.
164509192
).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula n.º 189/STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174837161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVANIA BENEDIT SOUZA
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0005270-70.2006.8.11.0015, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual lhe foi deferido apenas em parte o pedido para expedição de Alvará Eletrônico em seu favor, referente exclusivamente à Conta “Poupança Bradesco Next”, no valor de R$ 1.178,37 (um mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), mantendo a constrição de demais valores em conta poupança em outros Bancos.

Ao que se infere dos autos, foi ajuizada Execução Fiscal contra a empresa
“
Bensou Woody Industrial e Comercial Madeireira Ltda ME”
, sob o n.º 0005270-70.2006.8.11.0015, em que a Agravante e Executada fez parte do quadro social, conforme CDA n.º 000919/06-A (id. 70682419 - pp. 51/53 - autos execução fiscal), com a determinação do bloqueio de R$ R$ 92.625,20 (noventa e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), via SIBAJUD.

A penhora on-line realizada (id. 94787021 - autos de origem) incidiu nas contas dos Bancos INTER, BRADESCO e NU PAGAMENTOS S.A, atingindo parcialmente os rendimentos da parte Executada, os quais, segunda alega, se referem a CONTAS POUPANÇAS e foi
objeto de Impugnação (id.
96320339 - autos de origem
), sendo acolhida em parte pelo Juízo
a quo
, e determinada a expedição de
Alvará Judicial tão somente para liberar o bloqueio da Conta Poupança do Banco Bradesco S/A no valor de R$ 1.178,37 (um mil cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), mantendo os demais (id.
108813893 - autos de origem
).

O propósito recursal cinge-se, portanto, à análise da possibilidade de desbloqueio de valores realizado pelo Sistema Sisbajud,
na
Conta Poupança da Agravante no Banco Inter no valor de R$ 617,23 (seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos) e Banco Nu Pagamentos S/A no valor de R$ 1.620,42 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e dois centavos),
conforme pedido de id
160161186 - p. 09
.

Ao que se extrai da decisão agravada, foi mantida a penhora realizada nas demais contas
ao argumento de que
“
não há nos autos indicação de que as contas sejam, de fato, utilizadas EXCLUSIVAMENTE como POUPANÇA, a fim de garantir renda para os gastos eventuais futuros, mesmo porque, com relação à CONTA do BANCO INTER há COMPRAS, PIX e SAQUES diários
.
(...).
A lei, de fato, protege a conta poupança. Porém, o seu objetivo é garantir que a pessoa tenha uma renda para os gastos eventuais futuros (se for conta poupança)”

(g.n.).

Pois bem.

A questão é simples e não demanda maiores delongas.

No caso, o Juízo
a quo
concluiu pela penhorabilidade da importância encontrada em demais contas da Agravante/Executada, mesmo sendo inferior a 40 (quarenta) Salários Mínimos, por não restar comprovado nos autos que se trata exclusivamente de conta poupança.

A despeito da conclusão contida na decisão de origem, dadas as circunstâncias dos autos e na linha de entendimento deste Tribunal de Justiça,
o caso enseja o provimento do Agravo de Instrumento.

Não se olvida que o art. 832, do Código de Processo Civil estabelece que não se sujeitam à execução os bens considerados, pela Lei, como
impenhoráveis
ou inalienáveis. Nesse trilhar, o art. 833, do CPC, dispõe:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...).”

(g.n.)

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, do CPC, embora as verbas depositadas em conta poupança sejam impenhoráveis, cabe à Executada, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(
g.n.
)

Para o caso vertente, as provas juntadas pela Agravante são suficientes para a demonstração da impenhorabilidade da quantia bloqueada no Banco Inter.

Ao contrário do que restou consignado na decisão singular, observa-se que as movimentações alusivas a compras em cartão, envio e recebimento de PIX, ocorreram apenas em
conta corrente
(Banco Inter)
,
de onde restou penhorado o saldo no valor de R$ 463,16 (quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), conforme extratos da Conta Corrente da Agravante, e a respeito do qual não se discute no presente recurso (vide id.
96322365 - PJe 1º Grau).

Nesse tocante, chama a atenção que no extrato de posição da
Conta Poupança no Banco Inter
não consta nenhuma movimentação de entrada e saída de valores, mas apenas a data da abertura em 02/07/2019 e o saldo disponível que foi bloqueado, de R$ 617,23 (seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos) (id.
160163152).

Quanto ao valor penhorado na
Conta Poupança do Nu Pagamentos S/A,
observa-se no extrato de movimentação de 01/09/2022 a 14/09/2022 que, de igual forma, não há nenhuma entrada e saída de valores no período, sendo apenas bloqueada a quantia disponível na Conta Poupança, ou seja, R$ 1.620,42 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) (id. 96322372), conforme se vislumbra do id. 160163154.

Diante desse quadro, pelo relato que consta das razões do presente recurso e da Impugnação à Penhora, denota-se a existência de reservas financeiras da Agravante nos dois bancos supracitados, sendo possível precisar, pelos extratos juntados, que restou
comprovada a intenção de poupar da Executada/Agravante, caracterizada pelos saldos sem movimentação em suas contas poupança.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA POUPANÇA E CORRENTE.
LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança

propriamente dita
ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relatora: Ministra
Maria Isabel Gallotti
, julgamento: 21/03/2022, T4 - Quarta Turma, publicação: DJe 24/03/2022). (g.n.)

Trago ainda à colação o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que admite a impenhorabilidade de valores mesmo em casos em que haja eventuais movimentações financeiras em conta poupança. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO BANCÁRIO. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO
.

São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta de titularidade do devedor, mesmo não possuindo titularidade de conta poupança
e, ainda que nela existam movimentações financeiras, por força do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil
. A impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.”
(TJMG - AI: 10000212553960001 MG, Relator:
Moacyr Lobato
, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022). (g.n.)

Com efeito, a impenhorabilidade em casos como o dos presentes autos é matéria já assente neste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
BLOQUEIO BACEN JUD - CONTA POUPANÇA - QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -APLICAÇÃO
.
Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
”
(N.U 1019715-33.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz

Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021) (g.n.)

“DREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS - ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO INTERESSADO - ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
1 -
As verbas depositadas em conta poupança são impenhoráveis até o patamar de 40 salários-mínimos, desde que haja a devida comprovação da alegação realizada
.
2 - O ônus da prova recai ao interessado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil”
. (N.U 1010609-76.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 05/09/2022, publicado no DJE 11/09/2022) (g.n.)

Observando o pedido da Agravante, constato como comprovado que tais valores se referem a conta
poupança
,
por meio do extrato bancário da Executada tanto do “Banco Inter” como do “Nu Pagamentos S/A”, demonstrando que os valores estavam guardados em depósito e rendendo mês a mês.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento

e a ele
DOU PROVIMENTO,
para o fim de
desconstituir em parte a decisão recorrida
e, assim, desbloquear
os valores penhorados nas contas poupança de titularidade da Agravante junto ao
“Banco Inter” e “Nu Pagamentos S/A”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023